Tribunal: TJDFT
Processo: 0719253-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719253-67.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BANCO BMG S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a prejudicial de prescrição quanto ao débito cobrado pela parte apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se consumado ou não o prazo prescricional da dívida; e, (ii) se não consumado, se procede a ação de ressarcimento movida pela parte apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. 4. A pretensão de ressarcimento, pelo Distrito Federal, de valores decorrentes de supostas consignações indevidas sobre depósitos efetuados a servidor já falecido, ocorridas entre os anos de 2013 e 2014, encontra-se fulminada pela prescrição, tendo em vista que o processo administrativo para elucidação de tais fatos só foi instaurado quando já transcorrido o quinquênio a que faz menção o art. 1o do Decreto n. 20.910/32. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 189 do Código Civil e 1o Decreto 20.910/32, com vistas ao reconhecimento da prescrição da pretensão para pleitear em juízo o recebimento do reajuste dos referidos valores, uma vez passados os 5 (cinco) anos. Verbera que o termo inicial da prescrição deveria ter sido analisado à luz do princípio da actio nata. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto à mencionada contrariedade artigo 189 do CC e 1o Decreto 20.910/32, pois restou assentado no aresto resistido: “Do estudo percuciente dos autos, observa-se que o ente político apelante somente em 27/7/2023, ou seja, aproximadamente 10 (dez) anos após a prática dos supostos descontos indevidos, formalizou procedimento administrativo (ID 69662844) para restituição de eventuais valores depositados na conta da servidora falecida de forma inapropriada. Indene de dúvidas, portanto, que a pretensão de cobrança, pelo Distrito Federal, de valores decorrentes de descontos consignados indevidos, ocorridos entre 06/2013 até 09/2014, encontra-se fulminada pela prescrição, tendo em vista que o processo administrativo para elucidação de tais fatos só foi instaurado quando já transcorrido o quinquênio (...). Na hipótese, não se sustenta o argumento do ente apelante de que a prescrição somente começou a correr após a conclusão do procedimento administrativo, pois a parte devedora não pode ser prejudicada pela demora do ente político na abertura de procedimento para apuração do crédito que lhe era devido (...). Já transcorrido o quinquênio (...), não pode a parte devedora ser prejudicada pela demora na abertura do procedimento para apuração do crédito que lhe era devido” (ID 71744508 e ID 73135172). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027